Tribunal: TJMT
Processo: 1048575-65.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048575-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAX WILLIAN DA SILVA - CPF: 007.241.291-70 (RECORRIDO), ALEXANDRA SALES LOTUFO - CPF: 794.640.761-00 (RECORRENTE), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ROTATÓRIA. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DO VEÍCULO QUE JÁ SE ENCONTRA EM CIRCULAÇÃO (ART. 29, III, "B", DO CTB). DINÂMICA COMPROVADA POR VÍDEO DE CÂMERA DE SEGURANÇA. INVASÃO DE PREFERENCIAL PELA RECORRENTE. CULPA EXCLUSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO QUE REMETEU A APURAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADEQUAÇÃO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO CONTRAPOSTO DE DANOS MORAIS IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ALEXANDRA SALES LOTUFO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por MAX WILLIAN DA SILVA, condenando a ora recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, cujo valor deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, limitada ao valor da causa. A recorrente insurge-se sustentando a culpa exclusiva do recorrido por suposto excesso de velocidade, alegando que sua conduta na condução do veículo Toyota RAV4 foi prudente e que o orçamento apresentado é superfaturado, pleiteando a reforma integral do julgado e a procedência de seu pedido contraposto de danos morais.

2.

A controvérsia reside em verificar a responsabilidade pela colisão ocorrida em 29/04/2025 no cruzamento da Avenida Miguel Sutil com a Avenida Lava Pés, em Cuiabá. O conjunto probatório, especialmente as imagens de vídeo capturadas por câmeras públicas anexadas aos autos, é elucidativo ao demonstrar a dinâmica do evento. Restou comprovado que o veículo conduzido pelo recorrido (Chevrolet Onix) já se encontrava circulando no interior da rotatória quando a recorrente adentrou o espaço circular, interceptando a trajetória do automóvel que detinha a preferência legal, o que culminou no impacto (id. 361155852).

3.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 29, inciso III, alínea "b", estabelece uma regra objetiva de preferência nas rotatórias em favor do veículo que já estiver circulando por elas. Ao ingressar na via sem a devida cautela e sem observar a prioridade de passagem do veículo que já trafegava pelo setor circular, a conduta da recorrente configurou imprudência e violação direta à norma de trânsito, caracterizando o ato ilícito e o nexo causal necessários para gerar o dever de reparar os danos materiais, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

4.

Não prosperam os argumentos de culpa exclusiva ou concorrente do recorrido sob a alegação de velocidade incompatível. A análise técnica das imagens não permite concluir que a velocidade do autor tenha sido a causa determinante do acidente, uma vez que a invasão da preferencial pela recorrente foi o fator primordial para a ocorrência da colisão. Eventual excesso de velocidade, se não sobejamente provado como fator preponderante, não afasta a responsabilidade de quem desrespeita a regra de preferência em cruzamentos ou rotatórias. Da mesma forma, o pedido contraposto de danos morais não comporta acolhimento, ante a ausência de prova de violação aos direitos da personalidade da recorrente ou de conduta abusiva por parte do recorrido, tratando-se a demanda de conflito patrimonial típico de trânsito.

5.

Quanto à impugnação aos valores orçados para o conserto do veículo, a sentença de primeiro grau agiu com acerto e prudência ao determinar que o quantum indenizatório seja apurado em fase de liquidação. Tal providência garante que a condenação corresponda exatamente aos danos efetivamente suportados e comprovados por notas fiscais idôneas, impedindo o alegado superfaturamento ou o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, em observância ao princípio da reparação integral previsto no artigo 944 do Código Civil.

6.

Pelas razões expostas, a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser integralmente mantida, por ter aplicado corretamente o direito ao caso concreto e interpretado de forma adequada os elementos de convicção constantes nos autos. Consequentemente, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, a fundamentação da sentença serve como fundamentação do próprio acórdão.

7.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

8.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

9.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026